Tribunal: TJMT
Processo: 1024273-43.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1024273-43.2023.8.11.0000
AGRAVANTE: FERNANDO ALÉCIO COSTA
AGRAVADA: IVONE ANTÔNIA DOS SANTOS
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA EM FAVOR DA PARTE AUTORA – RECURSO DA PARTE REQUERIDA – REQUISITOS DISPOSTOS NOS ARTS. 558 C/C 561, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, QUE RESTARAM DEMONSTRADOS – POSSE E TURBAÇÃO DEMONSTRADOS PRIMA FACIE – CISÃO PROCESSUAL ENTRE A PRETENSÃO POSSESSÓRIA E PRETENSÃO PETITÓRIA (ART. 557 DO CPC) – CORREÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA COMBATIDA – PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE PROBATÓRIA – REVERSIBILIDADE SEM MAIORES PREJUÍZOS – CRITERIOSA ANÁLISE PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Os requisitos dispostos nos arts. 558 c/c 561, do Código de Processo Civil restaram demonstrados pelos argumentos da peça de ingresso e documentos que a acompanharam. Bem sedimentada em prova do exercício de posse pela parte autora recorrida, podendo ser inferida no processo de origem pela autorização de escritura pública em favor da autora datada de 25/03/2002, bem como das contas de energia elétrica do ano de 2007 em nome do filho da autora Maxsuel Leandro dos Santos. O boletim de ocorrência n° 2018.88389 na origem demonstra a notícia da turbação à posse por ela exercida sobre o bem.
Os elementos de prova coligidos pelo requerido agravante não delineiam de forma mais segura o exercício de sua posse que a parte autora agravada, já que se tratam de escritura pública, matrícula imobiliária e licença especial para corte de árvore, tratando-se de provas materiais que não indicam de forma robusta a posse sobre o bem.
Como bem frisado pelo juízo a quo, “o título de domínio não faz presumir a posse, que é uma situação fática, e cuja comprovação é imprescindível para concessão do pedido liminar”. Na demanda não se discute direito de propriedade de qualquer das partes, atendo-se o exame da causa ao elemento fático do exercício da posse e demais elementos necessários à vindicada tutela possessória (arts. 560 e 561 do CPC), não comportando, o caso vertente, qualquer discussão a respeito, isto por conta da manifesta cisão processual existente entre a pretensão possessória (caso em análise) e a pretensão petitória (ação reivindicatória, etc.), na forma dos art. 557 do CPC.
A jurisprudência deste Sodalício é assente ao se posicionar que “nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação” (AI 1018654-74.2019.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 02/07/2020). Prudente, assim, aplicar o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de mais elementos para formação de sua convicção.
Recurso desprovido. Decisão mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024273-43.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO DE FREITAS NOVAIS II - CPF: 008.249.181-00 (ADVOGADO), FERNANDO ALECIO COSTA - CPF: 811.806.241-49 (AGRAVANTE), IVONE ANTONIA DOS SANTOS (AGRAVADO), IVONE ANTONIA DOS SANTOS - CPF: 810.397.359-91 (AGRAVADO), VALTER EVANGELISTA DE JESUS - CPF: 351.013.931-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA EM FAVOR DA PARTE AUTORA – RECURSO DA PARTE REQUERIDA – REQUISITOS DISPOSTOS NOS ARTS. 558 C/C 561, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, QUE RESTARAM DEMONSTRADOS – POSSE E TURBAÇÃO DEMONSTRADOS
PRIMA FACIE
–

CISÃO PROCESSUAL ENTRE A PRETENSÃO POSSESSÓRIA E PRETENSÃO PETITÓRIA (ART. 557 DO CPC) – CORREÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA COMBATIDA – PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE PROBATÓRIA – REVERSIBILIDADE SEM MAIORES PREJUÍZOS – CRITERIOSA ANÁLISE PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Os requisitos dispostos nos arts. 558 c/c 561, do Código de Processo Civil restaram demonstrados pelos argumentos da peça de ingresso e documentos que a acompanharam. Bem sedimentada em prova do exercício de posse pela parte autora recorrida, podendo ser inferida no processo de origem pela autorização de escritura pública em favor da autora datada de 25/03/2002, bem como das contas de energia elétrica do ano de 2007 em nome do filho da autora Maxsuel Leandro dos Santos. O boletim de ocorrência n° 2018.88389 na origem demonstra a notícia da turbação à posse por ela exercida sobre o bem.

Os elementos de prova coligidos pelo requerido agravante não delineiam de forma mais segura o exercício de sua posse que a parte autora agravada, já que se tratam de escritura pública, matrícula imobiliária e licença especial para corte de árvore, tratando-se de provas materiais que não indicam de forma robusta a posse sobre o bem.

Como bem frisado pelo juízo
a quo
,
“o título de domínio não faz presumir a posse, que é uma situação fática, e cuja comprovação é imprescindível para concessão do pedido liminar”
. Na demanda não se discute direito de propriedade de qualquer das partes, atendo-se o exame da causa ao elemento fático do exercício da posse e demais elementos necessários à vindicada tutela possessória (arts. 560 e 561 do CPC), não comportando, o caso vertente, qualquer discussão a respeito, isto por conta da manifesta cisão processual existente entre a pretensão possessória (caso em análise) e a pretensão petitória (ação reivindicatória, etc.), na forma dos art. 557 do CPC.

A jurisprudência deste Sodalício é assente ao se posicionar que
“nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação”
(AI 1018654-74.2019.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 02/07/2020). Prudente, assim, aplicar o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de mais elementos para formação de sua convicção.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1024273-43.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

FERNANDO ALÉCIO COSTA

AGRAVADA:

IVONE ANTÔNIA DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FERNANDO ALÉCIO COSTA
, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra.

Silvia Renata Anffe Souza
, lançada nos autos da Ação de Manutenção de Posse no. 0002676-68.2019.8.11.0002, ajuizada por
IVONE ANTÔNIA DOS SANTOS
, que deferiu
“o pedido de tutela, para manter a requerente na posse da área descrita na petição inicial, pelo que determino que o requerido se abstenha de praticar novos atos de turbação, até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), que fixo com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil”
(sic).

Nas razões recursais, o agravante sustenta que na inicial a agravada
“alega que seria possuidora legitima do imóvel constante na matrícula no 7.426, desde 25 de março de 2002, e que teria adquirido o imóvel junto à empresa Empreendimentos Nossa Senhora da Guia Ltda.”
(sic).

Aduz que
“suas alegações não são verídicas, não passando de uma chula estratégia de um grupo de “grileiros” que atuam na cidade de Várzea Grande chefiada por HERNANDES SOUZA SIMÃO”
(sic).

Registra que
“o Agravante adquiriu o imóvel do então proprietário ADOLFO ZAMPIERI NETTO”
(sic).

Ressalta que
“em que pese a referida Escritura Pública tenha sido lavrada somente em 05/03/2018, a negociação do imóvel já havia ocorrido em Setembro/2017, quando o então proprietário transferiu a posse do bem ao Agravante, ocasião em que estiveram no imóvel e se constatou que não havia qualquer pessoa ocupando-o”
(sic).

Assevera que
“na ocasião da negociação o então proprietário comunicou sobre a existência de uma
Ação Reivindicatória, Processo n.o 2927-62.2014.811.0002, que tramita pela Quarta Vara Cível desta Comarca de Várzea Grande
, movida pelo então proprietário ADOLFO ZAMPIERI NETTO (sucedido pelo Agravante) em face de JONAS GONÇALVES RODRIGUES que havia invadido o imóvel”
(sic).

Destaca que
“a existência de tal ação não foi impeditivo para concretização do negócio, uma vez que o então proprietário ADOLFO ZAMPIERI NETTO informou que já havia retomado a posse, o que se confirma através da contestação invasor naqueles autos onde informava que já havia deixado a posse do bem”
(sic).

Anota que
“estando o Agravante já na posse de seu bem, deu entrada, na data de 09/02/2018, em requerimento junto a Secretaria Municipal do Meio Ambiente Estando requerendo a autorização para corte de uma árvore que se encontra no imóvel, o que foi deferido mediante emissão de LICENÇA ESPECIAL N.o 389/2018, cuja cópia segue em anexo acompanhada do Parecer Técnico n.o 1858/CGMA/2018”
(sic).

Narra que
“todas as vezes em que o Requerido mandava alguém no local para realizar o corte da árvore, aparecia o Sr. HERNANDES SOUZA SIMÃO no local informando ser possuidor do imóvel, causando tremendo alvoroço, o que acabava por impedir a realização do trabalho”
(sic).

Expõe que
“diante dos imbróglios e turbação causados por esse grupo chefiado pelo Sr. HERNANDES SOUZA SIMÃO, o Agravante achou por bem evitar possíveis conflitos, tendo assim realizado novo requerimento nos autos do Processo n.o 2927-62.2014.811.0002, que tramita pela Quarta Vara Cível, o qual até o presente momento não foi analisado por aquele douto juízo”
(sic).

Acrescenta que
“o que se tem é que a Agravada, como integrante do grupo de grileiros chefiados pelo Sr. HERNANDES SOUZA SIMÃO, tenta ludibriar o judiciário afirmando ser possuidora do imóvel em questão, a fim de obter uma proteção possessória que legitimaria a invasão que tentam promover no bem de propriedade do Agravado”
(sic).

Pondera que
“apresenta como prova de sua posse os seguintes documentos: - Boletim de Ocorrência - Autorização para Escritura Pública n.o 001375 - Faturas de energia em nome de Maxsuel Lendro dos Santos referente a UC: 6/2114698-0”
(sic).

Com esses argumentos e fundamentando seu pleito inicial nos requisitos legais, o agravante pugna inicialmente pela concessão do efeito suspensivo ativo, para suspender a eficácia da decisão agravada e que,
“na forma do artigo 556 do NCPC, seja garantido ao Agravado a proteção possessório sobre o imóvel de sua propriedade
(lote de terreno urbano localizado na Av. Filinto Muller, sob n.o 05 da quadra 110, do loteamento Jardim Paula II – 2a Parte)
, requerendo a este Tribunal a concessão de medida liminar de manutenção com a expedição do competente mandado de manutenção de posse a ser cumprido contra quem a esteja turbando, requerendo ainda que seja autorizado ao Sr. Oficial de Justiça a solicitação de auxílio de Força Policial caso se faça necessário”
(sic).

E no mérito, postula a reforma da decisão agravada, com o provimento deste recurso.

Preparo recursal recolhido, conforme certificado no Id. 185589667.

A almejada tutela recursal foi por mim
indeferida
na data de 25/10/2023, nos termos da decisão Id. 188125196.

Intimada, a parte recorrida apresentou contraminuta na peça Id. 191976160, aduzindo, em síntese, a correção da decisão agravada porque satisfaz os requisitos legais para a concessão da liminar possessória, salientando que “
já mantinha a posse do imóvel desde 2002, se houve transações entre Adolfo Zampieri e o Agravante, isso ocorreu totalmente sem conhecimento da Agravada”
e que “
um pedido de licença de corte não comprova a posse de um bem”
(sic). Pede, assim, o desprovimento deste recurso.

Pedido de sustentação oral da parte agravante na peça Id. 199887681.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme
relatado, trata-se de recurso em que a parte autora agravante almeja reforma de decisão que deferiu pedido liminar de manutenção de posse em favor da parte autora agravada.

A decisão recorrida possui o seguinte teor:

“
Vistos.

Trata-se de
ação de manutenção de posse
proposta por
Ivone Antonia dos Santos
em desfavor de
Fernando Alécio Costa Novais,
alegando em síntese, ser possuidora do imóvel, sob n.o 05, da quadra 110 do Loteamento denominado Jardim Paula II, nesta Comarca, desde 25.03.2022, quando adquiriu o imóvel junto a empresa Empreendimentos Nossa Senhora da Guia Ltda, e vem desde então, exercendo a posse mansa e pacifica do imóvel.

Contudo, afirma que em 15.03.2018 esteve em sua residência um senhor desconhecido, dizendo ser proprietário do imóvel, ameaçando e intimidando o genro da autora.

Sustenta que solicitou ao Cartório de Registros a matricula do imóvel, momento em que verificou uma venda registrada em 08.03.2018, onde consta que Adolfo Zampieri Netto, vendeu o referido imóvel a Fernando Alécio Costa Novais, ora requerido, todavia, mesmo não tendo efetuado a transferência do imóvel para o seu nome, aduz que a posse já somam mais de 16 (dezesseis) anos, razão pela qual requer a concessão da tutela de urgência a fim de que seja determinada a expedição e mandado de manutenção de pose do imóvel, sob pena de multa.

Os autos foram distribuída ao juízo da 2a Vara Cível, desta Comarca, restando designada audiência de justificação nos autos (Id. 67105442 – pág. 48).

Em seguida, a parte requerida compareceu aos autos, apresentando contestação, pugnando preliminarmente pela conexão do feito aos autos n.o 0002927-62.2014.8.11.0002, em trâmite nesta 4a Vara Cível, acompanhada ainda de documentos (Id. 67105442 – pág. 56/140).

A parte autora, apresentou impugnação a contestação (Id. 67105442 – pág. 153/174).

O Juízo da 2a Vara Cível, desta Comarca, declarou incompetência nos autos, determinando sua remessa a este Juízo, para associação com a ação reivindicatória de n.o 0002927-62.2014.8.11.0002.

Os autos vieram conclusos.

É a síntese do necessário.

DECIDO.

Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, fundamentado no que dispõe o § 2o do artigo 99 do CPC, DEFIRO a requerente os benefícios da gratuidade da justiça, até que se prove o contrário das afirmações consignadas.

Outrossim, consigno inicialmente que da análise do feito e dos documentos acostados nos autos, entendo pela desnecessidade da realização de audiência de justificação prévia, pelo que passo à análise do pedido liminar, com base nos fundamentos que seguem.

Da tutela de urgência

Pois bem. Em fase de cognição sumária, compete ao julgador verificar os requisitos autorizadores da liminar, dispostos nos arts. 558 c/c 561, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: a) o exercício da posse; b) a turbação ou esbulho praticado pela requerida e c) que tal acontecimento tenha ocorrido em menos de ano e dia.

Considerando a situação jurídica apresentada no início do processo, verifica-se que o pedido liminar deve ser deferido, pelas razões que passo a expor.

A propósito da posse, o art. 1.196 do Código Civil prescreve que
“considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”,
poderes estes que consistem na faculdade de usar, gozar, dispor ou reaver a coisa de quem injustamente a possua ou detenha (1.228, CC).

No caso em análise,
a posse da requerente restou devidamente comprovada pela juntada dos documentos na inicial, especialmente pela autorização para escritura pública em nome da requerente, assinado no ano de 2022, e faturas de energia em nome de seu filho Maxsuel Leandro dos Santos referentes ao ano de 2017 (Id. 67105442 – pág. 31/38), dando conta da posse da parte requerente
.

De se ponderar, que
o título de domínio não faz presumir a posse, que é uma situação fática, e cuja comprovação é imprescindível para concessão do pedido liminar
[1]
.

De outro lado,
o esbulho restou evidenciado conforme se infere do boletim de ocorrência colacionado no Id. 67105442, cuja data do fato remonta a 15.03.2018
.

Evidenciado, portanto, nesse momento de cognição sumária, o aparente esbulho perpetrado pelo requerido.

Diante do exposto,
DEFIRO
o pedido de tutela, para manter a requerente na posse da área descrita na petição inicial, pelo que
determino
que o requerido se abstenha de praticar novos atos de turbação, até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), que fixo com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil.

Por fim, considerando que o requerido, já apresentou contestação nos autos, bem como a parte autora, impugnação a contestação e, portanto, encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão.

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.

(Assinado digitalmente)

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

Juíza de Direito
”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

Nesta senda, a despeito dos argumentos do recorrente em sentido diverso, como bem salientado pela douta Magistrada monocrática, os requisitos dispostos nos arts. 558 c/c 561, do Código de Processo Civil restaram demonstrados pelos argumentos da peça de ingresso e documentos que a acompanharam.

Nesta toada, infere-se bem sedimentada em prova o exercício de posse pela parte autora recorrida, podendo esta ser inferida no processo de origem pela autorização de escritura pública em favor da autora datada de 25/03/2002, bem como das contas de energia elétrica do ano de 2007 em nome do filho da autora Maxsuel Leandro dos Santos.

Outrossim, o boletim de ocorrência n° 2018.88389 na origem demonstra a notícia da turbação à posse por ela exercida sobre o bem.

Neste tear, sabe-se que
“a concessão de liminar possessória está restrita à análise da verificação dos requisitos, cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do Julgador acerca do preenchimento dos requisitos”

(AI 1001052-02.2021.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, 03/03/2021), como ocorreu na espécie.

De outro giro, os elementos de prova coligidos pelo requerido agravante não delineiam de forma mais segura o exercício de sua posse que a parte autora agravada, já que se tratam de escritura pública, matrícula imobiliária e licença especial para corte de árvore, tratando-se de provas materiais que não indicam de forma robusta a posse sobre o bem.

De mais a mais, como bem frisado pelo juízo
a quo
,
“o título de domínio não faz presumir a posse, que é uma situação fática, e cuja comprovação é imprescindível para concessão do pedido liminar”
.

Dito de outro modo, na presente demanda não se discute direito de propriedade de qualquer das partes, atendo-se o exame da causa ao elemento fático do exercício da posse e demais elementos necessários à vindicada tutela possessória (arts. 560 e 561 do CPC), não comportando, o caso vertente, qualquer discussão a respeito, isto por conta da manifesta cisão processual existente entre a pretensão possessória (caso em análise) e a pretensão petitória (ação reivindicatória, etc.), na forma dos art. 557 do CPC
(“Art. 557. Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa”
).

Neste sentido é a doutrina:

“
O possessório e o petitório não se baralham. Não pode haver confusão nas ações que possuem fundamento na posse enquanto exercício de poder fático, daquelas que possuem por base o direito de propriedade.

Com efeito,
no juízo possessório discute-se exclusivamente o 'jus possessionis', vale dizer, a garantia decorrente da proteção jurídica concedida ao fato da posse
.

No juízo possessório protege-se o possuidor contra atentados de terceiros em decorrência das faculdades jurídicas originadas da posse
.

No juízo petitório, ao reverso, protege-se as faculdades e poderes jurídicos originados do direito de propriedade.

Vê-se assim a manifesta distinção entre ambos, havendo latente e inconciliável distinção na causa de pedir.”

(MELLO, Cleyson de Moraes; FRAGA, Thelma Araújo Esteves. Org. O NOVO CÓDIGO CIVIL COMENTADO. Rio de Janeiro: Editora Freitas Bastos, 2002. p.1111) (destaquei)

Além disso, a jurisprudência deste Sodalício é assente ao se posicionar que
“nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação”
(AI 1018654-74.2019.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 02/07/2020).

Assim, mostra-se prudente aplicar o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de mais elementos para formação de sua convicção.

Ademais, se ao final for reconhecido o direito alegado pela parte recorrente, sendo o caso, ela poderá ser reintegrada na posse e indenizada pelas perdas e danos que suportar, de modo que, por ora, apenas se resguardará o direito da parte autora agravada, até mesmo porque a tutela provisória possessória pode ser revogada a qualquer momento, desde que apresentados elementos persuasivos para tanto.

Já decidiu este Sodalício:

“AGRAVO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL – LIMINAR DEFERIDA - REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR PREENCHIDOS - FALTA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À PRETENDIDA REFORMA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A concessão de liminar possessória está restrita à análise da verificação dos requisitos, cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do Julgador acerca do preenchimento dos requisitos. E se a agravante não traz elementos suficientes para derruir aqueles adotados na origem, cuja liminar, pela própria essência, tem como condão apenas a preservação dos fatos, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, inclusive com o objetivo de evitar sucessivas inversões possessórias, sob pena de tumultuar o processo
.”
(AI 1001052-02.2021.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021) (sem destaques no original)

Assim, a despeito dos argumentos do recorrente na peça recursal, perfilho do entendimento exposto na decisão recorrida, a qual se encontra devidamente fundamentada, baseada em aparente criteriosa análise probatória, aspectos que denotam a correção da decisão interlocutória combatida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2024